Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0753378-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA BEZERRA SOUSA AGRAVADO: ANASTEZIO CARLOS BARROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA BEZERRA SOUSA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de obrigação e fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de ANASTEZIO CARLOS BARROSO, a) indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de compelir o réu a pagar os encargos atrasados do financiamento de imóvel objeto de partilha, tendo em vista ter a autora arcado sozinha com as prestações desde a separação do casal; e b) assinalou prazo para a autora, ora agravante, pagar as custas iniciais ou comprovar a hipossuficiência alegada, “porquanto a mera declaração e o simples reclamo lançado quanto a essa benesse não evidencia que não dispõe de condições mínimas de suportar as custas originárias do aviamento da lide.” Nas razões do agravo, a recorrente, de início, requer a concessão da gratuidade de justiça, “se valendo do direito fundamental esculpido na Carta Magna, mais especificamente no artigo 5o inciso XXXV, de acesso ao Poder Judiciário, a Agravante se declara hipossuficiente”. No mais, esclarece que, na origem, busca o cumprimento da sentença que partilhou imóvel adquirido pelos litigantes durante a convivência, bem como as dívidas sobre ele incidentes, “na proporção de 50% para cada cônjuge, devendo ser levado em consideração o pagamento das parcelas vencidas após a separação do casal e pagas por apenas uma das partes”. Alega que, desde a separação do casal, o filho da parte autora arcou com o pagamento das parcelas do financiamento, mas que, enfrentando dificuldades financeiras, não conseguiu mais honrar com os custos, cabendo agora ao ora agravado assumir o encargo, tendo em vista que a sentença também estabeleceu a partilha das dívidas incidentes sobre o imóvel. Informa, ainda, o risco de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora Caixa Econômica, conforme noticiado em intimação realizada pelo Cartório. Afirma que as tratativas de acordo entre os litigantes foram fracassadas e que o pagamento da dívida vencida pelo agravado, em sede de antecipação de tutela, seria uma espécie de compensação por todo o valor já pago pela agravante, no importe próximo a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), os quais poderiam ser negociados ao longo do trâmite processual, disponibilizando numerário suficiente para a agravante manter o pagamento do financiamento junto ao Banco, e evitando prejuízo maior, caso o imóvel seja leiloado. Por entender que estão presentes os requisitos, requer a concessão da liminar, para determinar ao agravado que arque com os encargos em aberto do financiamento do imóvel, na quantia de R$ 16.886,80 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) ou, de maneira subsidiária, que o agravado arque com metade desse valor. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se o pedido liminar. O feito foi distribuído durante o recesso forense e, em decisão de id 22402690, a em. Desembargadora Sandra de Santis concluiu pela ausência de urgência a justificar a atuação do magistrado plantonista. É o relatório. Decido. De inicio, esclareço que não houve negativa, pelo Juízo, do benefício da justiça gratuita requerido pela autora, ora agravante. Na decisão ora impugnada, o Juízo determina à parte interessada que comprove a hipossuficiência alegada. A questão, portanto, encontra-se pendente de manifestação em primeiro grau de jurisdição. De qualquer modo, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado de decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Quanto à questão de fundo, num primeiro exame, apesar dos argumentos da autora, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque a decisão ora agravada está bem fundamentada na escassa verossimilhança das alegações da parte. Confira-se (id 79538161, autos principais n. 0708019-54.2020.8.07.0010): Impende ressaltar que uma vez reconhecida e dissolvida a união estável e partilhados os bens comuns no Juízo familiar, cessa a comunhão regida pelo regime de bens, porém sendo os bens indivisíveis, como é o caso dos autos, permanecem tais bens em condomínio comum, permitindo a qualquer dos condôminos o direito de exigir a extinção da comunhão no direito cível. Conforme o entendimento alinhavado, declarada a extinção do vínculo conjugal entre as parte e instituído o condomínio, a parte autora optara por assumir as parcelas oriundas do financiamento habitacional do imóvel em comento, sob o risco de ser tornar inadimplente. Assim, por não ter havido qualquer provimento judicial a determinar responsabilidade ao requerido pelo adimplemento das parcelas do financiamento, torna-se imperioso o reconhecimento de que este simplesmente optara pelo inadimplemento. Todavia, quanto aos valores despendidos pela autora para adimplir as parcelas do financiamento imobiliário após a separação, estes deverão ser levados em consideração no momento de efetivação da partilha, devendo para tanto promover a ação especifica com este desiderato. Com efeito, a sentença que se busca cumprir no feito principal (acórdão n. 1169663, id 79334050, ação n. 0708019-54.2020.8.07.0010) não impôs ao agravante a obrigação de arcar com as prestações do financiamento do imóvel partilhado, de modo que não se pode compeli-lo a fazê-lo. A sentença, de fato, partilhou o imóvel e as dívidas a ele inerentes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, ressaltando que o pagamento das parcelas vencidas após a separação do casal e pagas por apenas uma das partes será considerado no montante a ser partilhado. Vale dizer, o agravado não está obrigado a pagar o financiamento imobiliário, no entanto, tudo que fora pago exclusivamente pela agravante após a separação do casal será considerado na partilha, que somente será efetivada em momento posterior, em ação própria, ou com a venda do imóvel e a divisão proporcional do valor. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Dispensada a intimação da parte agravada, porque a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator